Tribunal: STF
Processo: RE 1038137
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. PARCELA DE PREÇO ESPECÍFICA – PPE. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA.



    1.  Há fundamento infraconstitucional suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula 283/STF.



    2.  Acerca do impasse que se verifica sobre a natureza jurídica da Parcela de Preço Específica - PPE, verifico que o deslinde da controvérsia implicaria um juízo valorativo acerca dos critérios do art. 3º do Código Tributário Nacional, bem como da Lei nº 9.478/1997 e das Portarias Interministeriais nºs 3/1998 e 149/1999, do Ministério da Fazenda e do Ministério de Minas e Energia, providência vedada em recurso extraordinário. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa.



    3.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.